Tribunal: TJPA
Processo: 0028332-10.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028332-10.2019.8.14.0401

APELANTE: ALEXSANDRE ALVES ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0028332-10.2019.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA CRIMINAL DE NOVO BELÉM/PA.

APELANTE
: ALEXANDRE ALVES ROSA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE.
CONDUTA TÍPICA. 5 (CINCO) MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0028332-10.2019.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA CRIMINAL DE NOVO BELÉM/PA.

APELANTE
: ALEXANDRE ALVES ROSA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alexandre Alves Rosa
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
Num. 10323109 - Págs. 1 a 6)
, que o condenou pela prática do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, à sanção de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, sendo substituída nos termos do art. 43 c/c. art. 46, §1º e §2º, ambos do CPB, por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena aplicada.

Nas razões recursais (
Num. 16522507 - Págs. 1 a 7
), a defesa pediu a absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória e atipicidade material da conduta.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 16522510 - Págs. 1 a 7
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 17233423 - Págs. 1 a 4)
.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003).

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação e ser atípica materialmente a conduta, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 10323109 - Págs. 2 e 3
):

“Da Materialidade.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial de ID Num. 51876192-pág. 3, seguido do Auto de Apreensão e Apresentação de ID Num. 51876192-pág. 4 dos autos que comprovam a existência de 05 cartuchos de arma de fogo calibre .40, da marca CBC S&W intactos e, ainda, consta dos autos o Laudo Pericial (ID Num. 51876215-pág. 01), o qual comprova a veracidade do objeto material apreendido.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementar do crime: munição de fogo de uso restrito.

Da Autoria.

Quanto à autoria, as declarações testemunhais prestadas diante da autoridade judicial e o próprio depoimento prestado pelo denunciado, não deixam dúvidas de que a prática do Tipo Penal do Artigo 16 da Lei nº. 10.826/03 deve ser imputada ao réu ALEXSANDRE ALVES ROSA.

A testemunhas, Policiais Militares, relataram em Juízo, que estavam em ronda fazendo policiamento de rotina, quando avistaram o denunciado, que já é conhecido no meio policial por ser usuário de entorpecentes, e ao fazer a abordagem foi encontrado munições de arma de fogo calibre .40.

Todas as testemunhas inquiridas, afirmaram em Juízo que o réu estava na posse de munições de uso restrito, confirmando que na ocasião o acusado não apresentou documento de registro da arma de fogo.

O interrogatório do acusado restou prejudicado, face a decretação de sua revelia, uma vez que, apesar de devidamente intimado não compareceu para o ato.”

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados na fase policial e judicial, aqui já colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa (
Num. 10323094 - Págs. 1 e 2)
, acerca da existência dos fatos e da responsabilidade do ora apelante, apontando, à saciedade, a necessária materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 foi robustamente comprovada nos autos, consoante fundamentado pela julgadora a quo, por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Pericial, os quais convergem para a existência de 5 (cinco) cartuchos de arma de fogo calibre .40, da marca CBC S&W intactos.

Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva, por meio dos relatos policiais em juízo que autuaram em flagrante o recorrente.

Há, pois, provas suficientes e idôneas a se manter a condenação do apelante, diferentemente do alegado pela defesa.

Assim, respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS. ELEMENTO ESPECIALIZANTE DO CRIME DO ART. 217-A. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos.

II - Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos" (REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016, grifei), de modo que é "inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2019).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1922807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) (grifei)

Também tenho por afastar a tese de atipicidade material da conduta, uma vez que entendo que a quantidade de munição apreendida, ainda que não seja em número elevado (5 – cinco), pertence a arma de fogo de uso restrito (arma de fogo calibre .40, da marca CBC), o que evidencia maior periculosidade e, consequentemente, enquadramento típico no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Mantém-se, por tais motivos, condenado Alexandre Alves Rosa nos moldes do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção de ofício no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela quaisquer equívocos prejudiciais a ele

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 02/10/2024